Tribunal: TJDFT
Processo: 0739499-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ATIVIDADES EDUCACIONAIS – APROVAÇÃO NO ENCCEJA FUNDAMENTAL – ACRÉSCIMO DE 1/3 – INFORMAÇÕES CONFLITANTES SOBRE ESCOLARIDADE – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2024, em nível de ensino fundamental, sem conceder o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. O apenado sustenta que não havia concluído o ensino fundamental ao ingressar no sistema prisional, fazendo jus ao acréscimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição reconhecidos, em razão da conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 126, § 5o, da LEP prevê o acréscimo de 1/3 no tempo a remir por estudo, quando há conclusão de etapa de ensino durante o cumprimento da pena.
2. A Resolução no 391/2021 do CNJ, em seu art. 3o, parágrafo único, estende esse acréscimo à aprovação em exames de certificação, como o ENCCEJA.
3. Os autos apresentam informações divergentes sobre a escolaridade do apenado, ora indicando ensino fundamental incompleto, ora ausência de informação.
4. A jurisprudência da 1a Turma Criminal do TJDFT orienta que, diante de informações conflitantes, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao apenado.
5. A Certidão do ENCCEJA certifica a conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena, sem comprovação de conclusão anterior.
6. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo o direito ao acréscimo de 1/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: Havendo informações conflitantes sobre a escolaridade do apenado, deve-se aplicar interpretação favorável, reconhecendo o acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição pela conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena.
Dispositivos legais citados: Art. 126, § 1o, I e § 5o, da Lei de Execução Penal; Art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993207, 0708803-85.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025, DJe 12/05/2025; TJDFT, Acórdão 1852685, 0710060-82.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 25/04/2024, DJe 15/05/2024.